Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703226-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DESPACHO Nos termos do que determina o art. 3471 e 9702 do CPC, intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, informem nos autos se possuem interesse em produzir provas. Em caso positivo, ficam as mesmas partes também intimadas para que, desde logo, especifiquem as provas a serem produzidas, esclarecendo-se ainda a finalidade e os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora